Tribunal: TJPA
Processo: 0002846-71.2016.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002846-71.2016.8.14.0031

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: CELIA BEZERRA CARVALHO PENA, OSMAR CARVALHO PENA, ALESSANDRA SOUZA MARTINS, ODEVAL DE CARVALHO PENNA, LUCIMAR XAVIER PENNA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0002846-71.2016.8.14.0031

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: VALE S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO

APELADO: LUCIMAR XAVIER PENNA

ADVOGADO: FLÁVIO ALBERTO GONÇALVES GALVÃO

EMBARGADO: ODEVAL DE CARVALHO PENNA

ADVOGADO: FLÁVIO ALBERTO GONÇALVES GALVÃO

EMBARGADA: ALESADNRA SOUZA MARTINS

ADVOGADO: FLÁVIO ALBERTO GONÇALVES GALVÃO

EMBARGADO: OSMAR CARVALHO PENA

ADVOGADO: FLÁVIO ALBERTO GONÇALVES GALVÃO

ADVOGADO: MARCELO HAJAJ MERLINO

ADVOGADA: MARCIA MARIA TEIXEIRA CIUFFI

EMBARGADO: CELIA BEZERRA CARVALHO PENA

ADVOGADO: FLÁVIO ALBERTO GONÇALVES GALVÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ANULAÇÃO INTEGRAL DO TÍTULO EXECUTIVO. TEORIA DOS CAPÍTULOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA PARCIAL. NON REFORMATIO IN PEJUS. PRETENSÃO DE EFEITOS AUTÔNOMOS PARA CLÁUSULA PENAL E SANÇÕES PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Vale S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a extinção da execução provisória por ausência de título executivo judicial, diante da anulação integral da sentença que a originava, com base no art. 485, IV, do CPC. A embargante alegou omissões quanto à aplicação da teoria dos capítulos da sentença, à existência de coisa julgada parcial, à vedação de reformatio in pejus, à possibilidade de cumulação de cláusula penal com perdas e danos, à autonomia das sanções processuais e ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar a teoria dos capítulos da sentença; (ii) examinar a alegada existência de coisa julgada parcial sobre os capítulos não anulados; (iii) analisar eventual violação ao princípio da non reformatio in pejus; (iv) apurar se houve omissão quanto à vedação ao enriquecimento ilícito e à cumulação entre cláusula penal e indenização; (v) avaliar a autonomia das sanções processuais aplicadas por má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça; e (vi) verificar a necessidade de prequestionamento explícito de normas legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A teoria dos capítulos da sentença foi enfrentada diretamente no acórdão embargado, que reconheceu sua existência, mas afastou sua aplicação ao caso concreto, em razão da anulação integral da sentença original sem ressalva de capítulos autônomos.

4.

A tese de coisa julgada parcial também foi rejeitada de forma implícita, pois o acórdão assentou que a nulidade declarada comprometeu todo o título judicial, afastando a possibilidade de subsistência de efeitos executivos parciais.

5.

O princípio da non reformatio in pejus não foi violado, uma vez que não houve reformulação do mérito em prejuízo da parte, mas extinção da execução por inexistência objetiva de título executivo, fato que transcende o alcance subjetivo dos recursos.

6.

A discussão sobre enriquecimento ilícito, bis in idem e cumulação de cláusula penal com perdas e danos foi prejudicada pela ausência de título judicial válido, tornando desnecessária sua análise.

7.

A autonomia das sanções processuais não autoriza sua execução isolada quando estão vinculadas à sentença anulada que deixou de produzir efeitos jurídicos, sendo também prejudicada pela nulidade integral reconhecida.

8.

O acórdão apreciou, de forma suficiente, as teses jurídicas suscitadas, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, o que afasta a alegada omissão quanto ao prequestionamento, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação integral de sentença, sem ressalva de capítulos autônomos, afasta a aplicação da teoria dos capítulos da sentença e da coisa julgada parcial.

2.

A extinção da execução por inexistência de título judicial válido não configura violação ao princípio da non reformatio in pejus.

3.

O reconhecimento da ausência de título judicial prejudica a análise de cláusula penal, perdas e danos e eventuais sanções processuais.

4.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o prequestionamento quando a matéria foi enfrentada de forma suficiente no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 489, §1º; 1.022 e 1.025.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por VALE S.A., alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento à apelação cível da embargante e manteve a sentença que extinguiu a execução provisória por ausência de título executivo judicial, com base no art. 485, IV, do CPC.

Alega a embargante que o acórdão incorreu em diversas omissões, especificamente: (i) deixou de aplicar ao caso concreto a teoria dos capítulos da sentença, (ii) ignorou a coisa julgada parcial sobre os capítulos não impugnados (imissão na posse e lavratura de escritura), (iii) violou o princípio da non reformatio in pejus, (iv) não se manifestou sobre a vedação ao enriquecimento ilícito e ao bis in idem na cumulação de perdas e danos com cláusula penal, (v) não analisou a autonomia das sanções processuais por má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, e (vi) deixou de prequestionar expressamente os dispositivos legais invocados.

Por fim, requer a manifestação expressa sobre todos esses pontos, para fins de prequestionamento e, subsidiariamente, a concessão de efeitos infringentes aos embargos.

Era o que havia a relatar.

VOTO

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O caso refere-se à execução provisória de sentença que havia deferido à embargante a imissão na posse de determinados imóveis e a lavratura das respectivas escrituras. Contudo, as decisões que serviam de título à execução foram anuladas integralmente pela 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, por cerceamento de defesa, sem ressalva quanto à subsistência de capítulos autônomos.

O acórdão embargado entendeu que, diante dessa anulação sem ressalva, não subsiste qualquer título executivo judicial a amparar a execução. Fundamentou sua decisão na preclusão consumativa, na coisa julgada, e no princípio
nulla executio sine

titulo
.

Confrontando os argumentos do embargante com os fundamentos do acórdão, não se verifica a existência de omissão, obscuridade ou contradição relevantes que justifiquem a modificação do julgado.

De fato, conforme se observa:

A questão da coisa julgada parcial e da teoria dos capítulos da sentença foi enfrentada diretamente no voto condutor, que reconheceu a previsão legal dessas figuras, mas concluiu que sua aplicação não era possível neste caso específico, porque a nulidade integral foi expressamente declarada nos julgados originários, sem ressalva de capítulos. A interpretação adotada foi de que não caberia ao juízo da execução rediscutir matéria já decidida, sendo inaplicável a tese da preservação de capítulos supostamente autônomos.

O fundamento da non reformatio in pejus foi, ainda que de forma implícita, igualmente afastado. O acórdão deixou claro que a extinção da execução decorreu da anulação total do título, e não de uma reformulação prejudicial por iniciativa do tribunal. Não houve julgamento do mérito em prejuízo da parte recorrente, mas sim reconhecimento da inexistência de título executivo, situação que afeta objetivamente o processo de execução, independentemente de quem tenha recorrido.

A tese de vedação ao enriquecimento ilícito e ao bis in idem, bem como a questão da incompatibilidade entre cláusula penal e indenização adicional, não foi expressamente enfrentada porque o acórdão rejeitou a própria existência de título hábil. Assim, todos os efeitos acessórios da sentença — inclusive os relativos à cláusula penal — ficaram prejudicados, o que afasta qualquer necessidade de análise da cumulação de indenizações.

Quanto à suposta autonomia das sanções processuais (má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça), reconheço que o acórdão não se debruçou especificamente sobre essa tese. No entanto, a omissão não é suficiente para justificar a alteração do resultado, pois o fundamento central do julgado — inexistência de título judicial válido — compromete igualmente a pretensão de executar tais sanções. Ainda que autônomas em sua natureza, tais penalidades estavam vinculadas ao contexto da execução e foram objeto da decisão de origem, cuja anulação esvaziou todos os seus efeitos.

Quanto ao prequestionamento, o entendimento consolidado do STJ é de que não há necessidade de menção expressa a cada artigo de lei, quando a tese jurídica for enfrentada no acórdão. O que se exige é o debate da matéria legal, o que se deu de forma suficiente no julgamento ora embargado.

Portanto, não se constata vício apto a justificar a acolhida dos embargos. A decisão foi clara quanto às razões de decidir, e os pontos invocados pela parte embargante foram, em sua maioria, analisados direta ou indiretamente. As discordâncias com a fundamentação adotada não autorizam o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição relevantes no acórdão embargado, mantendo-se íntegra a decisão proferida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/11/2025